Tribunal: TCU
Processo: 015.993/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em atos de gestão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Deputado Federal Marcel Van Hattem, acerca de possíveis irregularidades na gestão da Agência de Promoção de Exportações do Brasil - ApexBrasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, para no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao representante e à ApexBrasil. 9.3. arquivar os presentes autos.